Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016184-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (EMBARGANTE), EVERTON DE MELLO - CPF: 911.274.591-04 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0001-40 (EMBARGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), EVERTON DE MELLO - CPF: 911.274.591-04 (EMBARGANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como sobre a aplicação do CDC ao caso.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1016184-36.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA
.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que mesmo tendo ficado evidente nos autos que o aparelho de ultrassom era utilizado pelo Embargado para o exercício da profissão, foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Sustenta, ainda, que “
o Embargado adquiriu o equipamento objeto da lide para incrementar/fomentar sua atividade profissional visando a obtenção de lucro, razão pela qual, não há que se falar em relação de consumo na presente demanda, havendo, portanto, data vênia, evidente contradição que aos olhos da Embargante merece ser sanada
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões sob o ID 69358984.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA
.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargada interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Tutela Antecipada Inaudita Altera Parte para Substituição de Produto Defeituoso Requerida em Caráter Antecedente
n.o 1012213-34.2020.8.11.0003, movida por
EVERTON DE MELLO,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de caráter antecedente e determinou que a Agravante entregue e instale um novo aparelho de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10, com os mesmos acessórios do adquirido pelo Agravado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de

multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada à importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em suas razões recursais, a
Agravante, ora Embargante, afirmou que
não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Ressaltou que não há probabilidade do direito alegado pelo Autor/Embargado, eis que não há qualquer problema no aparelho em discussão; aduziu que o problema está na rede elétrica do local onde o equipamento está instalado, o que é de total responsabilidade do Recorrido.

Asseverou que o Embargado não permitiu a visita técnica que demonstraria que os problemas não são do equipamento.

Sustentou que de nada adiantará que a Embargante substitua o aparelho por um novo se a rede elétrica do local onde será instalado estiver com problemas.

Forte nesses argumentos, pugnou pela a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestada a decisão que determinou a entrega de um novo equipamento ao Agravado. Alternativamente, pleiteou a dilação do prazo para entrega do equipamento para 90 (noventa) dias úteis.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi parcialmente provido tão somente para ampliar o prazo de substituição do equipamento para 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão de ID 53284992.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que mesmo tendo ficado evidente nos autos que o aparelho de ultrassom era utilizado pelo Embargado para o exercício da profissão, foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Sustenta, ainda, que “
o Embargado adquiriu o equipamento objeto da lide para incrementar/fomentar sua atividade profissional visando a obtenção de lucro, razão pela qual, não há que se falar em relação de consumo na presente demanda, havendo, portanto, data vênia, evidente contradição que aos olhos da Embargante merece ser sanada
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que
os elementos dos autos evidenciam o direito do médico Recorrido e o perigo do dano, para que lhe seja assegurada a tutela de urgência, como acertadamente entendeu o Juiz
a quo
.

No acórdão embargado ficou decidido que
quando se trata de vício do produto, a regra geral, segundo dispõe o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é que, detectada a sua existência, cabe ao fornecedor saná-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e caso o produto não seja consertado neste prazo, ou volte a apresentar problema em seu funcionamento, o consumidor poderá escolher uma de três alternativas previstas nos incisos I a III, do §1o, do artigo 18: a troca do produto; a devolução do valor pago; o abatimento proporcional do preço.

É verdade que essa regra comporta a exceção prevista no § 3.o do mesmo artigo, segundo a qual “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

No caso, considerando que o aparelho de ultrassom se constitui em instrumento de trabalho do Embargado, escorreita a decisão que reconheceu a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e determinou sua substituição, pois é um equipamento essencial.

Em que pese a Recorrente sustente que
não se aplica ao caso dos autos as disposições inerentes ao CDC, posto que a parte agravada aufere lucro com equipamento de ultrassom, a Corte Superior tem
entendido possível a mitigação da teoria finalista quando comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). (...) (STJ. AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Assim, com base nesse entendimento, mesmo que afastada a condição de consumidor final do Embargado, ao fundamento de que o aparelho em questão se destina à sua atividade econômica, no caso deve ser aplicado o CDC, posto que evidente a vulnerabilidade técnica e econômica de um médico diante da Embargante, que é uma empresa especializada na fabricação, comércio, importação e exportação de máquinas destinadas a fins médicos, com capital social de R$ 435.104.512,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, cento e quatro mil, quinhentos e doze reais).

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais deu parcial provimento o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021